Tribunal: TJMT
Processo: 0016218-51.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016218-51.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVELISE JUSSANA BALESTRIN - CPF: 801.307.120-00 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS QUITADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA – ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO – ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – DANO MORAL
IN RE IPSA
– CONFIGURAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da quitação dos contratos de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II, do CPC.

Configurada a continuidade de descontos após a liquidação contratual, impõe-se o reconhecimento de cobrança indevida, com restituição simples dos valores pagos a maior.

A conduta abusiva da instituição financeira, ao proceder a descontos em folha de pagamento sem respaldo contratual, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O dano moral decorrente de descontos reiterados e indevidos em verbas salariais é presumido
(in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração do efetivo prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a intensidade da culpa e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Extinção de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0016218-51.2018.8.11.0015, ajuizada por EVELISE JUSSANA BALESTRIN, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar o banco requerido a pagar a parte requerente:

a) os valores descontados indevidamente referentes aos meses indicados em Id. 88179005 - Pág. 27-32 (01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018 e 06/2018), no valor de R$ 1.316,00 (mil trezentos e dezesseis reais), cada, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso de cada prestação até o efetivo pagamento; e,

b) da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o banco requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.º 277852891, o banco apelante sustenta que os descontos decorreram de inadimplemento por perda de margem consignável e que não houve ilícito ou dano à autora. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contesta os termos
a quo
da correção monetária e do juros do dano moral e material. Sucessivamente, requer a isenção ou a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 277852896.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Alega o apelante, em síntese, que os descontos questionados decorreram da perda da margem consignável da parte autora, não havendo qualquer irregularidade ou ato ilícito, tendo agido em estrito exercício regular de direito. Sustenta, ademais, que a autora não apresentou provas de que os contratos estivessem efetivamente quitados e que não restou caracterizado o dano moral.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de contrato, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme pontuado pelo julgador
a quo
:

“Da análise do conjunto probatório, tem-se como incontroversa nos autos a relação jurídica havida entre as partes, referente a dois contratos de empréstimo: a) contrato firmado em 26/01/2011, no valor de R$ 50.000,00, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 1.236,00, a partir de 20/04/2011– Id. 88179002 - Pág. 26-28; b) contrato firmado em 20/07/2011, no valor de R$ 2.909,78, a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 80,00, a partir de 20/07/2011– Id. 88179002 - Pág. 26-28.

Restou comprovado, ainda, que, no julgamento da ação sob n. 8927-10.2012.811.0015 (código 173686), proferido em 08/09/2015, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança de tarifas dos referidos contratos, no valor de R$ 9.000,00 para o primeiro e, R$ 100,00 quanto ao segundo contrato (Id. 88179002 - Pág. 34-42).

Posteriormente, estando a supracitada ação em fase de cumprimento de sentença, o banco requerido apresentou relatório de cálculo financeiro (Id. 88179005 - Pág. 9-25), no qual restou consignado, com base em cálculo realizado em
20/11/2017
: a) “compensado o valor residual apurado e somando o saldo devedor vincendo de R$ 258,80, chega-se ao saldo credor de R$ 158,69 (...) a ser devolvido à proponente da ação, Sra. Evelise Jussara Balestrin”(Id. 88179005 - Pág. 11); b) “compensado o valor residual apurado e somando o saldo devedor vincendo de R$ 3.028,91, chega-se ao saldo credor de R$ 8.573,71 (...) a ser devolvido à proponente da ação, Sra. Evelise Jussara Balestrin” (Id. 88179005 - Pág. 19).

Ainda, conforme comprovam os holerites acostados em Id. 88179005 - Pág. 27-32, houve o desconto em folha de pagamento na quantia de R$ 1.316,00, pelo banco requerido, nos pagamentos referentes a 01/2018; 02/2018; 03/2018; 04/2018; 05/2018 e 06/2018. Não consta dos autos a comprovação quanto aos descontos de 12/2017 e 07/2018.

Ocorre que, tendo o banco requerido efetivado a liquidação dos contratos em 20/11/2017, oportunidade em que efetuou a compensação dos valores cobrados indevidamente e do saldo vincendo, não há que se falar em descontos posteriores a partir da respectiva liquidação.

Em efeito, não prospera a arguição do banco requerido quanto aos descontos de perda de margem, na medida em que liquidou os contratos em 20/11/2017, inexistindo justificativa para permanência dos descontos das prestações no holerite da requerente.

Registre-se que os valores indicados em sede de defesa (Id. 88179008 - Pág. 15-16) sequer se coadunam os valores descontados na folha de pagamento da requerente.

Além disso, tendo o próprio banco requerido efetuado cálculo com a compensação do valor residual apurado e saldo devedor vincendo nos autos da ação sob n. 8927-10.2012.811.0015, não pode, depois de liquidar os respectivos contratos, exigir pagamento adicional, diante da máxima “nemo potest venire contra factum proprium”.

Destarte, comprovado os sucessivos descontos indevidos na folha de pagamento da requerente por empréstimos que foram liquidados antecipadamente, resta configurada a prática abusiva, ensejando o dever de restituição dos valores descontados, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, bem como indenização por dano moral por falha na prestação do serviço.

No caso, evidenciada a apropriação indevida de numerário pertencente à requerente realizada após liquidação do contrato, resta configurado o dano moral, ante a angústia a que se submete o consumidor diante da repercussão negativa em seu planejamento financeiro.”

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da ausência de ato ilícito, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se manter a sentença
.

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida nos proventos da aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor fixado na sentença atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Quanto à pretensão de afastamento da multa imposta em embargos de declaração, observa-se que estes foram manejados sem indicação concreta de obscuridade, omissão ou contradição, com finalidade protelatória, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025